Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença de resolução do processo sem análise do mérito, na qual o magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial, fundamentando-se no descumprimento da determinação de emenda para juntada da via original da cédula de crédito bancário ou para conversão do feito em ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de cópia simples do título executivo é suficiente para a propositura da ação de execução de título extrajudicial; e (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem análise do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda, foram adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apresentação do título executivo original é imprescindível em ações de execução de título extrajudicial, em respeito ao princípio da cartularidade, conforme disposto no artigo 887 do Código Civil e no artigo 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004, dado que o crédito incorporado ao título pode ser transferido por endosso, o que exige a exibição do documento original para evitar riscos de duplicidade de cobrança.
Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial para corrigir eventuais irregularidades, mas o descumprimento dessa determinação autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme disposto no artigo 485, inciso I, do CPC.
No caso concreto, a instituição financeira limitou-se a apresentar, em emenda, nova cópia do título de crédito em que se verificam os exatos mesmos óbices previamente apontados pelo juízo a quo.
Tendo sido o exequente regularmente intimado a juntar aos autos documento tido como indispensável à propositura da ação de execução, e não cumprido adequadamente a determinação judicial, mostra-se escorreito o indeferimento da petição inicial.
Precedentes do TJDFT e do STJ corroboram o entendimento de que a ausência de documento indispensável inviabiliza a propositura da ação de execução de título extrajudicial e justifica o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A apresentação do título de crédito original é indispensável à propositura de ação de execução, nos termos do princípio da cartularidade, considerando a possibilidade de circulação do título por endosso.
O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de documento essencial justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I, e 771, parágrafo único; CC, art. 887; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 13.05.2019.
TJDFT, Acórdão no 1854550, 07258143220228070001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024.
TJDFT, Acórdão no 1779331, 07057747420238070007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023.